Tribunal: TJDFT
Processo: 0005325-48.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005325-48.2018.8.07.0003 RECORRENTE: PAULO CESAR LAUTERT RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. LEI No 13.964/2019. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL NO TEMPO. DENÚNCIA OFERTADA E RECEBIDA. AÇÃO PENAL EM CURSO. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE PRESENTE QUANDO OFERTADA DENÚNCIA. DESNECESSIDADE DE REPRESENTAÇÃO. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DEMONSTRADO O ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. ABSOLVIÇÃO INCABÍVEL. 1. A Lei no 13.964/2019 modificou o artigo 171, do Código Penal, alterando a natureza de sua ação penal para de pública incondicionada para pública condicionada a representação, salvo as exceções que enumerou, as quais se referem à vítima, quais sejam, quando for a Administração Pública, direta ou indireta; criança ou adolescente; pessoa com deficiência mental; ou maior de 70 (setenta) anos de idade ou incapaz. 2. Trata-se de evidente condição de PROCEDIBILIDADE (representação que autoriza a denúncia) e não PROSSEGUIBILIDADE (representação que autoriza o prosseguimento da ação penal), visto que além da referida Lei expressar que somente se "procede" e não também "prossegue", nada dispõe a respeito de manifestação do ofendido quando já oferecida a denúncia e iniciada a ação penal, tal qual se entende quanto à Lei 9.099/95, que em seu artigo 88 estabeleceu que "depende de representação a ação penal". 3. No caso concreto, a Lei restritiva da ação penal passou a vigorar em 23/01/2020, quando a denúncia já havia sido oferecida e recebida, portanto iniciada a ação penal, descabendo nova admoestação da vítima para o prosseguimento da ação penal, sob pena de transmudar-se a condição de procedibilidade constante da Lei em condição de prosseguibilidade. 4. Outra seria a situação jurídica se a denúncia não tivesse sido oferecida e a nova Lei referida tivesse alcançado o seu vigor, quando necessário seria a intimação da vítima para, querendo, representar no prazo decadencial, este contado a partir da vigência da nova Lei. 5. Diante das circunstâncias em que os fatos ocorreram, observa-se que a presença de dolo na conduta do réu é evidente, pois desde o início, já manifestava a intenção de não adimplir com o que fora pactuado com a vítima. Assim, apesar de ter recebido metade da importância avençada, o réu sequer iniciou a execução do serviço contratado e nem devolveu os valores para a vítima, obtendo vantagem ilícita, em prejuízo alheio. 6. Recurso conhecido. Negou-se provimento. O recorrente alega violação ao artigo 386, inciso V, do Código de Processo Penal, defendendo a insuficiência de provas aptas a subsidiar o decreto condenatório proferido em seu desfavor. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 386, inciso V, do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005